Tribunal: TJMT
Processo: 1016893-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016893-32.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 12.868.598/0001-14 (AUTOR), EVVOLA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 12.421.185/0001-97 (REU), O. A. DOS SANTOS - ME (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – ART. 966 DO CPC – SENTENÇA RESCINDENDA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E CONDENOU A AUTORA AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO OU RECONVENÇÃO – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
– VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – ERRO DE FATO – PREMISSA EQUIVOCADA SOBRE EXISTÊNCIA DE PEDIDO AUTÔNOMO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO INEXISTENTE –
AÇÃO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, visando desconstituir sentença que, além de julgar improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica, condenou a autora ao pagamento de indenização por perdas e danos a serem liquidadas pela parte ré, multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios, mesmo na ausência de reconvenção ou pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais: (i) apurar se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao impor condenação não requerida pela parte ré; (ii) verificar a ocorrência de erro de fato, diante da inexistência de pedido contraposto ou reconvencional que justificasse a condenação em perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação por perdas e danos, desvinculada da multa por litigância de má-fé, exige pedido autônomo formulado pela parte ré, o que não ocorreu, tornando o julgamento ultra petita.

A sentença rescindenda parte de premissa fática inexistente ao considerar que houve pedido contraposto, configurando erro de fato nos termos do art. 966, VIII, do CPC.

A inexistência de reconvenção ou pedido contraposto impede a formação válida de título executivo quanto a perdas e danos, sendo nulo o comando condenatório nesse ponto.

A execução da sentença originária com base em valores não reconhecidos expressamente no título judicial reforça a violação ao princípio da congruência.

Mantêm-se as demais condenações (litigância de má-fé e honorários) por estarem amparadas nos autos e dentro dos limites dos pedidos e fundamentos apresentados.

IV. DISPOSITIVO

Ação procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME em face de EVVOLA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, visando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que julgou os veiculados na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 0000783-84.2015.8.11.0098, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Desta forma a condenação como forma de compensação a parte requerida é a maneira que se impõe: CONDENO a parte autora ao pagamento de indenização por perdas e danos a ser liquidada pela parte requerida, bem como por litigância de má-fé no percentual de 9,9% sobre o valor da causa.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais, bem como os honorários advocatícios, arbitrados esses, equitativamente, em 15% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do inc. I do art. 487 do CPC.”
- Id. n.o 221313172 - Pág. 257.

Afirma que a sua pretensão está fundada no art. 966, V, do CPC, sob a alegação de que houve julgamento
ultra petita
, pois, no caso, não foi realizado pedido contraposto e reconvenção pela parte adversa.

Relata que a ação declaratória foi ajuizada em face da parte ré com o objetivo de ver declarada inexistente a relação jurídica porque o contrato realizado de modo verbal jamais foi cumprido.

Menciona que
“granjeou da empresa Construtora Prata & CIA a importância de R$133.200,00 (cento e trinta e três mil e duzentos reais) para realização de todos os projetos, execução e acompanhamento de obras a serem realizadas em determinado loteamento. Como forma de pagamento, requereu o adiantamento de R$33.200,00 (trinta e três mil e duzentos reais), o qual foi recebido diretamente pelo Senhor Eliseu, representante da Ré desta demanda.[...] Quanto ao restante do pagamento, acordou-se que somente seria efetivado quando findar-se-ia a execução das obras. Como garantia do pagamento, foi dado ao representante da Ré Sr. ELISEU 5 (CINCO) cheques da Autora, na modalidade CAUÇÃO cada um na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cheques esses que não foram nem datados, pois foram dados em caução. Os números dos cheques são n2 000092, n° 000093,n° 000094, n 000095 e n 000096.”

Assevera que a ré, sem finalizar qualquer prestação de serviço ou entregar os projetos na modalidade acordada, permitiu que o depósito adiantado dos cheques, o que gerou protesto bancário e cartorário em seu nome, causando inúmeros prejuízos.

Consigna que, em sede de contrarrazões, somente houve o requerimento de condenação às penas da litigância de má-fé, mas a sentença o condenou, além da litigância ao pagamento de perdas e danos.

Discorre sobre a necessidade de rescisão do decisum e reapreciação dos pedidos, pois a ação principal teve o valor da causa avaliado em R$20.000,00 (vinte mil reais), e atualmente o pedido contraposto inexistente, está no valor de R$640.382,72 ( seiscentos e quarenta mil e trezentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), pois a requerida calculou as perdas e danos a seu gosto, sem qualquer parâmetro.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo a fim de obstar o cu
mprimento da sentença e as medidas constritivas que possam ser adotadas. No mérito, pede “a procedência de seus pedidos para rescisão da Sentença do Juízo do Porto Esperidião, com novo julgamento do feito, em que se respeite a literalidade dos arts. 322, 324, 343 e 492 do CPC, conforme permite o art. 966, §3o, CPC;”

A liminar foi indeferida por decisão monocrática deste Relator (Id. 232946186). Interposto Agravo Interno (Id. 238528154), o recurso foi conhecido e desprovido pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado (Id. 252828170).

Devidamente citada, a ré apresentou contestação (Id. 310824853), arguindo preliminares e, no mérito, defendendo a regularidade da sentença, sob o argumento da natureza dúplice da ação declaratória e da existência de pedido expresso de condenação em perdas e danos em sua peça de defesa.

A autora apresentou impugnação à contestação (Id. 329599885), rebatendo as preliminares e reiterando os termos da inicial.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça declinou de sua intervenção no mérito (Id. 323478870).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma, eminentes pares.

Conforme relatado, a presente Ação Rescisória visa desconstituir sentença de mérito transitada em julgado, sob o fundamento de violação manifesta de norma jurídica e erro de fato, consubstanciados em um suposto julgamento
ultra petita
.

Pois bem.

De proêmio, analiso as preliminares arguidas pela parte ré.

Das Preliminares Arguidas em Contestação

A alegação de que a presente ação se presta como sucedâneo recursal confunde-se com o próprio mérito da demanda. A ação rescisória não é uma nova instância recursal, mas um meio autônomo de impugnação para sanar vícios específicos e graves que maculam a coisa julgada. A verificação da existência de tais vícios é matéria de mérito, razão pela qual rejeito esta preliminar.

No que tange à tempestividade, a sentença rescindenda transitou em julgado em 24 de junho de 2022, e a presente ação foi ajuizada em 23 de junho de 2024, observando o prazo decadencial de dois anos previsto no artigo 975 do CPC.

Quanto à impugnação ao valor da causa e à suposta insuficiência do depósito prévio, embora o valor atribuído à causa pela autora seja, de fato, dissonante do proveito econômico almejado, a parte cumpriu formalmente o requisito do art. 968, II, do CPC, ao efetuar o depósito de 5% sobre o valor que indicou.

A eventual necessidade de complementação, contudo, torna-se despicienda diante do mérito que se avizinha, sendo mais consentâneo com a economia processual adentrar diretamente na análise do vício apontado.

Assim, presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, passo à análise do mérito.

Do Mérito Rescisório

Importante esclarecer que os requisitos de admissibilidade da rescisória são: observância dos pressupostos processuais comuns a qualquer ação, sentença rescindível, e o enquadramento do caso concreto em uma das hipóteses de cabimento da rescisória previstas no próprio regramento processual civil.

É cediço que a ação rescisória é o remédio processual que busca desconstituir a sentença transitada em julgado maculada de um ou mais vícios enumerados pelo art. 966 do CPC:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.

No caso, a pretensão da parte autora se funda nos incisos V e VIII do referido artigo, sob a alegação de que a sentença rescindenda violou manifestamente norma jurídica e se fundou em erro de fato, ao proferir julgamento
ultra petita.

Para a escorreita compreensão da controvérsia, é imprescindível revisitar a dinâmica do processo originário (n.o 0000783-84.2015.8.11.0098). Naquela demanda, a ora autora, Bossolani Materiais para Construção Ltda., ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débitos, cumulada com Devolução de Valores e Danos Morais.

Seus pedidos, conforme se extrai da petição inicial (Id. 221306167), foram claros e específicos: a) a declaração de inexistência do débito de R$ 100.000,00 (cem mil reais), representado por cinco cheques emitidos em caução; b) a devolução da quantia de R$ 33.200,00 (trinta e três mil e duzentos reais), paga como adiantamento, devidamente atualizada; e c) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A então ré, O. A. dos Santos ME (sucedida pela ora requerida Evvola Projetos e Consultoria Ltda.), apresentou sua contestação (Id. 310826898). Em sua defesa, defendeu a legitimidade do débito e a regularidade de sua conduta, pugnando pela total improcedência dos pedidos autorais.

É de crucial importância notar que a ré
não apresentou reconvenção
, instrumento processual próprio para formular pretensão autônoma em face do autor, conforme preceitua o artigo 343 do Código de Processo Civil.

Ao final de sua peça defensiva, no capítulo destinado aos requerimentos, a ré formulou o seguinte pleito:

A r. sentença rescindenda, por sua vez, ao julgar o feito, assim dispôs em sua parte dispositiva:

"CONDENO a parte autora ao pagamento de indenização por perdas e danos a ser liquidada pela parte requerida, bem como por litigância de má fé no percentual de 9,9% sobre o valor da causa. CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas custas processuais bem como os honorários advocatícios arbitrados estes equitativamente em 15% sobre o valor da causa nos termos do 2 do art 85 do CPC. DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos do inc I do art 487 do CPC."
(Id. 221313172 - Pág. 257)

A análise da Petição de Cumprimento de Sentença (Id. 221313172, p. 239 e seguintes), especialmente da Planilha de Débitos Judiciais (Id. 221313172, p. 241), evidencia, de forma inequívoca, a composição do valor executado e confirma a tese sustentada pela autora na presente Ação Rescisória.

À época do cumprimento de sentença, o montante executado era de R$ 506.231,40, posteriormente atualizado para R$ 640.382,72 (Id. 221313172, p. 251), composto por três rubricas principais:

Perdas e danos – R$ 400.219,31: A Requerida incluiu sob a rubrica “Capital dívida Cheque” (Id. 221313172, p. 241) o valor original de R$ 100.000,00, equivalente aos cinco cheques discutidos na ação originária, acrescendo-lhe correção e juros desde 2015, além de valores alegadamente despendidos com honorários e viagens. Assim, executa a dívida principal, como se houvesse condenação expressa nesse sentido, o que não ocorreu.

Multa por litigância de má-fé – R$ 39.981,91: Embora a sentença tenha fixado a multa em 9,9% sobre o valor da causa (R$ 20.000,00), a exequente aplicou o percentual sobre o valor que ela própria atribuiu às perdas e danos, gerando distorção indevida.

Honorários sucumbenciais – R$ 66.030,18: Também aqui se verificou excesso, pois os 15% fixados pela sentença deveriam incidir sobre o valor da causa, mas foram calculados sobre os valores arbitrados unilateralmente pela exequente.

A planilha (Id. 221313172) revela que a requerida, sob o pretexto de executar “perdas e danos a liquidar”, está, na prática, executando os cheques discutidos na ação, sem que houvesse condenação expressa nesse sentido, configurando exorbitância da coisa julgada e reforçando a pertinência da presente Ação Rescisória.

O pedido de "perdas e danos" formulado pela ré naqueles autos estava, portanto, inequivocamente vinculado à sanção por litigância de má-fé. Trata-se da indenização processual prevista no artigo 81 do CPC, que visa a ressarcir a parte lesada pelos prejuízos decorrentes da conduta desleal da outra parte no processo, tais como despesas com advogados, custas e outros danos diretamente ligados à lide temerária. Tal pedido não se confunde, em hipótese alguma, com uma pretensão de mérito autônoma para cobrança da dívida contratual subjacente.

Não obstante, a douta magistrada de primeiro grau, ao proferir a sentença rescindenda, laborou em manifesto equívoco. Em um tópico intitulado "DOS PEDIDOS CONTRAPOSTOS", a julgadora presumiu a existência de uma pretensão autônoma da ré e, no dispositivo, condenou a autora em duas verbas distintas e cumulativas: (i) "indenização por perdas e danos a ser liquidada pela parte requerida" e (ii) "litigância de má-fé no percentual de 9,9% sobre o valor da causa".

Aqui reside a manifesta violação à norma jurídica. Ao conceder uma condenação autônoma por perdas e danos materiais, desvinculada da sanção por litigância de má-fé e sem que houvesse reconvenção, a sentença desbordou dos limites impostos pela postulação da ré, proferindo julgamento
ultra petita
, em flagrante ofensa ao artigo 492 do CPC.

A jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer o vício em situações análogas, determinando a adequação do julgado aos estritos limites do pedido.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual e condenou a requerida à devolução de 70% dos valores pagos. Alegação de que o julgado rescindendo violou norma jurídica. Acolhimento . Julgamento extra petita configurado. Inteligência do artigo 492 CPC.
Magistrado que está adstrito unicamente aos pedidos deduzidos na petição inicial.
Restituição de valores que é consectário lógico da rescisão contratual . Autora que emendou a petição inicial para excluir o pleito concernente à devolução dos valores pagos. Descabimento da condenação imposta na sentença rescindenda. Ação rescisória julgada procedente.”
(TJ-SP - Ação Rescisória: 21065510420228260000 Cotia, Relator.: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 23/08/2024, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024)

A tese da requerida, de que a ação declaratória de inexistência de débito possui natureza dúplice, não socorre a validade da sentença. De fato, a improcedência do pedido declaratório negativo tem como consequência lógica o reconhecimento da existência da relação jurídica e do débito.

Tal reconhecimento, por si só, constitui título executivo judicial quanto à certeza da obrigação. Contudo, a natureza dúplice não autoriza o juiz a proferir uma condenação autônoma e ilíquida em "perdas e danos" que não foi objeto de pedido reconvencional.

O efeito dúplice se exaure no reconhecimento da existência do débito, permitindo à parte credora que o execute nos moldes legais, mas não cria um pedido condenatório que jamais foi formulado.

A sentença, ao invés de simplesmente declarar a existência do débito, foi além e criou um novo título condenatório, genérico e ilíquido, para "perdas e danos", o que abriu margem para que a requerida, em fase de cumprimento, liquidasse não apenas os danos processuais, mas a própria dívida principal com encargos exorbitantes, como se uma ação de cobrança tivesse sido julgada procedente em seu favor, sem que ela jamais a tivesse proposto.

A correção de tal excesso é medida que se impõe. A propósito:

“AÇÃO RESCISÓRIA. AJUIZAMENTO EM FACE DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE DE TERRA . ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. ACOLHIMENTO. RESCISÃO PARCIAL DO JULGADO. ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO . AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O requerente pretende rescindir a decisão de mérito proferida nos autos da Ação de Usucapião, sob o fundamento de violação literal de disposição de lei (julgamento ultra petita). 2 . Sustenta que nos autos da ação de usucapião o autor, ora requerido, se limitou a requerer a declaração de propriedade de 10 alqueires de terra, sendo que o magistrado declarou a propriedade de 30 alqueires de terra. 3. Em analise aos autos da ação de usucapião (objeto da rescisória), observa-se que o autor Hercules Brasil de Oliveira Costa, requerido nestes autos, solicitou a declaração de propriedade de 10 (dez) alqueires, in verbis: "o imóvel a ser usucapido é constituído de um lote de terreno rural atualmente situado no município de Taipas-TO, com área de 10 (dez) alquereis ou 48,40 hectares". 4 . O magistrado a quo, ao sentenciar o feito, proferiu decisão declarando a propriedade de 30 alqueires. 5. Verifica-se que a decisão foi além do pedido inicial, configurando o julgamento ultra petita. 6 . Portanto, necessária a correção do julgado para que seja decotado o excesso de declaração de propriedade fixado na origem, adequando a sentença aos limites do pedido formulado na inicial, constando como a propriedade do autor, ora requerido, 10 (dez) alqueires de terra. 7. Ação Rescisória julgada procedente. (TJTO , Ação Rescisória, 0003058-37 .2020.8.27.2700, Rel . HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO , 1a CÂMARA CÍVEL , julgado em 09/02/2022, DJe 24/02/2022 15:55:42)”
(TJ-TO - AR: 00030583720208272700, Relator.: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 09/02/2022, CÂMARAS CÍVEIS)

Configura-se, outrossim, o erro de fato previsto no inciso VIII do artigo 966 do CPC. O erro de fato consiste em admitir um fato inexistente ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, desde que sobre ele não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial.

No caso, a magistrada sentenciante partiu da premissa fática inexistente de que havia nos autos um "pedido contraposto" de natureza material. Tal fato é verificável de plano pelo simples exame da peça de contestação, que, como visto, não o contém. A decisão rescindenda fundou-se nesse erro de percepção sobre a realidade dos autos para proferir uma condenação que, de outra forma, não poderia ter sido imposta.

Portanto, a sentença rescindenda padece de vício insanável, pois, ao condenar a autora em perdas e danos materiais sem o devido pedido reconvencional, violou manifestamente o princípio da congruência (art. 492 do CPC) e baseou-se em erro de fato ao presumir a existência de um pedido contraposto autônomo.

Do Novo Julgamento

Rescindida parcialmente a sentença, cumpre a este órgão colegiado proferir novo julgamento, nos termos do artigo 974 do CPC.

A análise do mérito da ação declaratória original, realizada pelo juízo de primeiro grau, baseou-se nas provas produzidas e concluiu pela existência da relação jurídica e pela improcedência dos pedidos da autora. Essa parte do julgado, que se ateve aos limites da lide, não padece de vício e deve ser mantida, em respeito à soberania da coisa julgada no que ela tem de hígido.

Da mesma forma, a condenação por litigância de má-fé, fixada em 9,9% sobre o valor da causa, encontra amparo no pedido expresso da ré e na constatação, pelo juízo, da conduta processual inadequada da autora.

O vício, como exaustivamente demonstrado, reside exclusivamente na condenação autônoma e excedente ao pagamento de "indenização por perdas e danos a ser liquidada pela parte requerida". Esta parcela do dispositivo deve ser decotada do julgado, por ser fruto de julgamento ultra petita.

Assim, o novo julgamento deve manter a improcedência da ação declaratória e as condenações acessórias por litigância de má-fé e honorários sucumbenciais, expurgando, contudo, a condenação autônoma em perdas e danos.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
JULGO PROCEDENTE
a ação rescisória para, em juízo rescindendo, desconstituir parcialmente a sentença proferida na Ação Declaratória no 0000783-84.2015.8.11.0098, exclusivamente no que tange à condenação da autora ao pagamento de “indenização por perdas e danos a ser liquidada pela parte requerida”, por se tratar de julgamento ultra petita.

Em juízo rescisório, suprimo da parte dispositiva da sentença a condenação indevida, mantendo-se hígidos os demais termos, inclusive a improcedência da ação declaratória, bem como as condenações por litigância de má-fé e honorários sucumbenciais, conforme fixado originalmente.

Condeno a parte ré, EVVOLA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA., ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora, correspondente ao valor da execução afastada, a ser apurado em liquidação.

De acordo com o art. 974 do CPC, sendo a Ação Rescisória julgada procedente, deverá o valor do depósito previsto na forma do art. 968, II do CPC, ser restituído à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026